Tribunal: TJDFT
Processo: 0701162-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701162-53.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEGOCIAL COBRANCAS LTDA - EPP, MAXCOB ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA - ME APELADO: BANCO DO BRASIL SA, COBRA TECNOLOGIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Negocial Cobranças LTDA EPP e Maxcob Assessoria de Cobranças LTDA-ME contra sentença que reconhece a ilegitimidade ativa e ausência de interesse processual das apelantes. A apelada Cobra Tecnologia S.A. apresenta, em suas contrarrazões, impugnação ao benefício da gratuidade da justiça deferido em favor da apelante Negocial Cobranças LTDA EPP. Sustenta que, por força da Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação acerca do alegado estado de hipossuficiência não é suficiente para a concessão do benefício em favor de pessoa jurídica. A apelante Negocial Cobranças LTDA EPP, de fato, não apresenta elementos que comprovem sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, apenas indicando a existência de processo de autofalência. Intime-se a apelante Negocial Cobranças LTDA EPP para que se manifeste acerca da impugnação ao benefício da gratuidade da justiça que lhe foi deferido em sentença, no prazo de 5 (cinco) dias, em observância ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, apresentado documentação que comprove, objetivamente, sua vulnerabilidade econômica. À Secretaria da Quinta Turma Cível para que proceda à exclusão do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios do rol de interessados, na condição de fiscal da lei, tendo em vista a ausência de interesse que justifique sua intervenção na presente demanda, conforme registrado em manifestação de id 20364093. Brasília, 15 de janeiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator